Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716692-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: M. F. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS GOMES DA SILVA, MAYRA RODRIGUES SOARES DE JESUS RECORRIDO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. HOSPITAL PARTICULAR. GENITORA DO AUTOR COM 28 SEMANAS DE GESTAÇÃO. RUPTURA DE MEMBRANA. INTERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CORTICOIDE PARA PROPICIAR MATURAÇÃO PULMONAR DO FETO. PARALISIA CEREBRAL. PROVA PERICIAL ADEQUADA. DANOS DECORRENTES DA PREMATURIDADE DO AUTOR, NÃO DE ERRO MÉDICO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O trabalho apresentado pelo perito designado pelo juízo encontra-se escorreito quando é capaz de responder aos quesitos formulados de forma clara e eficiente à elucidação dos fatos, sendo ainda imparcial nas suas conclusões, o que se verifica no caso em tela. 2. A responsabilidade civil da instituição hospitalar, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927, 932, III, e 933 do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta (estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares) e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. 2.1. Na hipótese, o procedimento adotado pelo nosocômio revelou-se adequado ao quadro clínico apresentado pela genitora do autor e à recomendação do Ministério da Saúde, tendo sido constatada que a paralisia cerebral que acomete o autor deriva de sua prematuridade. 3. Não sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo hospital e a enfermidade que acomete o autor, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 480 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do laudo pericial por ser inconclusivo. Defende a necessidade de realização de nova perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 480 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a prova pericial é conclusiva, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010